Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014971-92.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: DARCI PASQUALLI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70712452) interposto por CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 60826954):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDA - MATÉRIA DECIDIDA EM GRAU DE RECURSO – EFEITO SUBSTITUTIVO – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO.
Se o acórdão proferido na Apelação Cível determina que a parte autora seja mantida na posse do imóvel enquanto não decidida à ação de resolução contratual, não há que se falar em prevalência do resultado do Agravo de Instrumento anterior, por força do princípio substitutivo recursal”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014971-92.2020.8.11.0000, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 07/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 62617478), estes foram rejeitados no acórdão id 67047988.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Augusto Ribeiro da Silva, manteve a decisão que, na Ação de Resolução Contratual ajuizada por Sérgio José Pasqualli, indeferiu o pedido de reintegração de posse na área objeto do litígio.
O Recorrente alega violação aos artigos 502 e 1.022 do Código de Processo Civil, além do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id 71386492) e preparado (id 71455450).
Contrarrazões no id 75756991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático e probatório dos autos, concluiu pela inexistência de concorrência desleal, ante a diversidade de atividades desenvolvidas pelas partes litigantes. Assim, rever tal entendimento demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais, atraindo o óbice das Súmulas 05 e 07 do STJ.
2.1. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que o referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
3. A mera citação de dispositivos de lei federal tidos por violados, desacompanhada de fundamentação clara e objetiva acerca de como teria ocorrido a violação pelo acórdão recorrido, evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1655128/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 502 e 1.022 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, além de não ter apontado de forma específica e individualizada a suposta omissão do acórdão, e por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Desse modo, ainda que se considere que a controvérsia atinente à aventada afronta ao artigo 502 do CPC seja o desrespeito aos limites da coisa julgada, saliente-se que constou do aresto recorrido que “o v. acórdão do recurso de Apelação n. 30339/2017, em voto proferido pela e. Desembargadora Serly Marcondes Alves, e aderido por este Relator, consignou expressamente que a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 62856/2015, não vincularia ou interferiria no resultado do julgamento da referida apelação, e determinou que a parte autora, ora agravada, fosse mantida na posse da área”. (id 60826954 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DA TABELA DO SUS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. QUESTÃO DECIDIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.179.057/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, previsto no art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, somente é devido até 1o de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria 1.323/99, que estabeleceu novos valores para todos os procedimentos.
2. Todavia, na hipótese dos autos, há determinação expressa no título exequendo (REsp 422.671/RS), quanto ao termo final de incidência do índice de reajuste de 9,56%, relativo ao mês de novembro de 1999, razão pela qual não pode ser alterada no âmbito do Embargos à Execução, sem ofensa à coisa julgada.
3. Ademais, para modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo sobre o limite e o alcance da coisa julgada na hipótese dos autos, é necessário reexame de provas, impossível ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1887288/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.